Tribunal: TJDFT
Processo: 0717546-40.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Receptação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Provas. Pena: fração de aumento.
1 – No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar a origem lícita ou que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - Aquele que é preso em flagrante na posse e condução de veículo produto de crime, com numeração de chassi e placas adulteradas, sem apresentar documentos do veículo ou prova da origem lícita desse, nem indicar de quem o adquiriu, comete o crime de receptação.
3 - As provas - depoimento dos policiais que constataram as adulterações nos sinais identificadores do veículo, laudo pericial que atestou a adulteração do chassi e das placas do veículo, e declaração de um dos réus que admitiu, para o policial, que tinha conhecimento das adulterações, evidenciando intenção de omitir a origem ilícita -- não deixam dúvidas do crime do art. 311, caput, do CP.
4 – O regime prisional será o fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
5 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a pena é superior a 4 anos (art. 44 do CP).
6 - Apelações não providas.